Tribunal: STJ
Processo: 5024987-85.2018.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2097973 - PR (2023/0339987-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: OPCAO RN CORRETORA DE COMMODITIES LTDA
EMBARGANTE
: ROBERTO NEVES RODRIGUES
EMBARGANTE
: VICTOR MARIZ TAVEIRA
ADVOGADOS
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EMBARGADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR ESTRUC VERBICARIO DOS SANTOS -
RJ079650
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ115002
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do CPC/2015, pois a
Documento eletrônico VDA50845926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8faa9b66-eee9-4755-860c-d5e3eee870a4

alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA50845926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 25/09/2025 09:55:08
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8faa9b66-eee9-4755-860c-d5e3eee870a4

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2097973 - PR (2023/0339987-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: OPCAO RN CORRETORA DE COMMODITIES LTDA
EMBARGANTE
: ROBERTO NEVES RODRIGUES
EMBARGANTE
: VICTOR MARIZ TAVEIRA
ADVOGADOS
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EMBARGADO
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR ESTRUC VERBICARIO DOS SANTOS -
RJ079650
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ115002
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/3/2018
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
5/4/2018
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
10/4/2018
23/4/2018
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o Acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1021, §3o do CPC/2015, pois a
Documento eletrônico VDA49896392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:16
Código de Controle do Documento: ac9bd921-840a-42ed-8133-78778249b12c

alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recursos especiais interpostos contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade ativa da
cedente para o cumprimento de sentença devido à cessão de crédito anterior à fase
executiva.
II - A parte legítima para a execução será aquela que tem a titularidade atual do
crédito. Precedente: REsp n. 1.772.477/RS. No caso, pelo quanto constou do acórdão
recorrido, o cessionário detinha a legitimidade do crédito desde antes da propositura da fase
Documento eletrônico VDA49896392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:16
Código de Controle do Documento: ac9bd921-840a-42ed-8133-78778249b12c

executiva. A análise dos aspectos fáticos relacionados à cessão de crédito – como
existência, data e notificação – não é possível em recurso especial devido à vedação de
reexame de provas (Súmula n. 7/STJ).
III - A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais supostamente violados
pelo Tribunal
impede o conhecimento do recurso especial quanto à tese de prescrição.
a quo
Incidência da Súmula n. 284/STF.
IV - A caracterização de litigância de má-fé não pode ser revista em recurso especial,
pois demandaria reexame do acervo fático-probatório (Súmula n. 7/STJ).
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
No caso, a solução de uma dúvida jurídica objetiva foi submetida ao E. STJ: o
cedente pode ou não dar início à execução de um título judicial cedido anteriormente ao
início da fase de cumprimento de sentença, antes de notificada a cessão à parte devedora?
Com toda a devida vênia, duas questões centrais à resposta acima buscada não foram
enfrentadas pela C. 2a Turma do E. STJ. São elas:
(i) Omitiu-se o Colegiado que a data da notificação da cessão de crédito à Eletrobrás
é posterior ao início do cumprimento de sentença pela parte cedente (OPÇÃO RN).
(ii) Omitiu-se o Colegiado quanto à existência, no caso, de dúvida jurídica fundada –
reforçada por julgamento não unânime da C. 2a Turma – que conduz à impossibilidade
jurídica de condenação dos atuais Embargantes por litigância de má-fé.
[...]
O Acórdão embargado, no entanto, incorreu em omissão ao silenciar que: (i) apesar
de o Instrumento de Cessão de Crédito ter sido celebrado em 15.12.2014 pela OPÇÃO RN,
esta (ii) deu início ao cumprimento de sentença em 16.08.2019, (iii) antes da notificação da
cessão à Eletrobrás, ocorrida em 16.09.2019; tudo a evitar, insista-se, qualquer risco de
duplicidade de pagamento pela devedora.
Noutras palavras, não atentou o Colegiado que, no caso, a notificação da cessão de
crédito é posterior ao início do cumprimento de sentença pela parte Cedente (OPÇÃO RN).
[...]
Com efeito, a má-fé exigiria o dolo dos Recorrentes. No presente caso, todavia, há
um cenário ao menos de dúvida fundada na (i)legitimidade da parte Cedente para iniciar o
cumprimento de sentença.. Tanto é assim que os Embargantes testemunharam, com
entusiamo, um amplo debate dos eminentes Ministros integrantes da C. 2a Turma do E. STJ,
discorrendo e dissecando o tema, cujo julgamento final do Agravo Interno restou não
unânime.
[...]
Nisto, pois, há omissão relevante, a ser integrada nos termos do art. 489, § 1o, IV, c/c
art. 1.022, II e Parágrafo Único, II, do CPC, a partir do exame expresso, pela C. 2a Turma do
E. STJ, de argumento jurídico suficiente – a dúvida jurídica fundada como excludente de
dolo – para afastar a condenação aplicada na origem; argumento este cujo enfrentamento
não demanda, insista-se, qualquer revolvimento de fatos ou provas.
[...]

Documento eletrônico VDA49896392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:16
Código de Controle do Documento: ac9bd921-840a-42ed-8133-78778249b12c

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Não assiste razão às agravantes.
Documento eletrônico VDA49896392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:16
Código de Controle do Documento: ac9bd921-840a-42ed-8133-78778249b12c

Nos termos do que constou no acórdão recorrido, embora o pedido de habilitação das
cessionárias tenha se dado no curso da etapa executiva, os documentos acostados aos autos
demonstraram que o ato de cessão de crédito ocorreu em momento anterior à propositura da
liquidação de sentença e da fase de cumprimento de sentença, de modo que a exequente não
detinha, desde o início da fase executiva, a titularidade do crédito objeto de execução
forçada. Confira-se:

A sentença observou que em 15.06.2018, quando foi requerida por Opção RN
Corretora de Commodities Ltda. a liquidação de sentença, e em 09.09.2019, quando
iniciado o cumprimento, esta já não era titular do crédito, cedido em 15.12.2014 a
Roberto Neves Rodrigues e Victor Mariz Taveira. Ponderou que ‘o caso em análise,
não se enquadra na hipótese do § 1o do art. 778 do Código de Processo Civil, uma
vez que não se trata de execução forçada promovida pelos cessionários ou mesmo
prosseguimento de execução, em razão de cessão de crédito efetuada após o
cumprimento de sentença’ e que ‘embora os cessionários tenham informado a
ELETROBRÁS sobre a cessão de crédito (evento 57), tal fato não tem o condão de
afastar a flagrante ilegitimidade da cedente, ora exequente em promover o
cumprimento de sentença, pois à época da distribuição do cumprimento de sentença,
não detinha mais a titularidade dos créditos cedidos’. Extinguiu o cumprimento sem
resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, e condenou a sociedade
exequente ao pagamento de honorários fixados em 5% do valor atualizado da causa,
nos termos dos §§ 2o, 3o e 6o do art. 85 do CPC, e de multa por litigância de má-fé em
1% sobre a mesma base, nos termos do art. 80, V e art. 81, do CPC.

Ainda que, de fato, não se cuide de hipótese fática idêntica àquela objeto de
julgamento no REsp n. 1.772.477/RS, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
não se pode afirmar, por outro lado, que a fundamentação do acórdão recorrido não encontra
amparo nas razões de decidir do citado precedente. Isso porque, conforme se extrai da
fundamentação do referido acórdão – que também analisou hipótese de cessão de crédito
relativo a empréstimo compulsório da Eletrobras – a parte legítima para a execução será
sempre aquela que tem a titularidade atual do crédito. No caso, pelo quanto constou do
acórdão recorrido, o cessionário detinha a legitimidade do crédito desde antes da
propositura da fase executiva.
Anote-se, outrossim, que o acórdão proferido no REsp n. 1.772.477/RS analisou a
questão à luz do art. 778, § 1o, do CPC, fundamentando que, havendo notificação da cessão
à Eletrobras, a legitimidade para a execução/cumprimento de sentença será sempre do
cessionário (titular atual do crédito), mesmo que apenas o cedente tenha figurado no
processo de conhecimento, pois o crédito cedido e o crédito em execução são um só e
mesmo crédito.
Confira-se, a propósito, a ementa do citado precedente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO EM
RELAÇÃO AO ART. 1.022, DO CPC/2015. SÚMULA N. 284/STF. ART. 287, DO
CPC/2015. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA
ELÉTRICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A ELETROBRÁS.
Documento eletrônico VDA49896392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:16
Código de Controle do Documento: ac9bd921-840a-42ed-8133-78778249b12c

LEGITIMIDADE ATIVA DO CESSIONÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DE
TER FIGURADO OU NÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 109, §1o E 778, §1o, III, DO CPC/2015 (ARTS. 42,
§1o E 567, II, DO CPC/1973).
1. A invocação de violação ao art. 1.022, do CPC/2015, está fundada sobre
alegações genéricas incapazes de individualizar o erro, a omissão, a obscuridade ou a
contradição em que teria incorrido a Corte de Origem e a sua respectiva relevância
para a solução da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia".
2. O recurso não merece conhecimento em relação ao dissídio, posto que o
paradigma invocado (REsp. n. 1.119.558/SC, Primeira Seção, julgado em
09.05.2012, DJe 01.08.2012) não trata da mesma situação fática e jurídica sob
exame. No caso sob exame a Corte de Origem fixou que o cessionário não participou
do processo de conhecimento onde formado o título executivo judicial em favor do
cedente, o que ensejou sua ilegitimidade para a execução, tema que não foi
expressamente enfrentado no paradigma.
3. Para efeito de cumprimento de sentença referente às diferenças relacionadas
à devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica, não
importa a data da cessão dos créditos (CICE's da ELETROBRÁS) em comparação
com a data da formação do título executivo judicial. Havendo notificação da cessão à
ELETROBRÁS, a legitimidade para a execução/cumprimento de sentença será
sempre do cessionário (titular atual do crédito), mesmo que apenas o cedente tenha
figurado no processo de conhecimento, pois o crédito cedido e o crédito em execução
são um só e mesmo crédito.
4. Tema semelhante já foi apreciado por este Superior Tribunal de Justiça
quando em exame os arts. 42, §1o e 567, II, do CPC/1973 (atuais arts. 109, §1o e 778,
do CPC/2015), inclusive em sede de recurso repetitivo, a saber: REsp. n. 1.091.443 /
SP, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02.05.2012.
5. O fato novo informado pela parte recorrente apenas corrobora a posição
desta Casa no sentido de que o cessionário do crédito é parte legítima para pleitear o
cumprimento de sentença referente à cobrança das diferenças de juros e correção
monetária do valores devolvidos a título de empréstimo compulsório sobre o
consumo de energia elétrica.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp n. 1.772.477/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/5/2022
27/5/2022
Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo
sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se,
inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea do permissivo
a
constitucional.
Ademais, sobrepor-se ao entendimento da instância ordinária a respeito dos aspectos
fáticos relacionados à cessão (existência, data, notificação), que levaram à conclusão pela
Documento eletrônico VDA49896392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:16
Código de Controle do Documento: ac9bd921-840a-42ed-8133-78778249b12c

ilegitimidade da cedente, dependeria do reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese a
Súmula n. 7/STJ.
Registre-se, ainda, que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões
do recurso especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado – acerca da
inoponibilidade das cláusulas contratuais entre cedente e cessionário à lei processual civil
pertinente à legitimidade para a causa – não foi devida e suficientemente rebatido no apelo
nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF,
:
in verbis

Súmula n. 283.
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

Súmula n. 284
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Quanto à tese de prescrição, observe-se que a competência do Superior Tribunal de
Justiça, na via do recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizando
o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os
dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE
REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado
Sumular no 284 do STF". (AgRg no REsp n. 919.239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão;
Primeira Turma; DJ de
.)
3/9/2007
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de
fazer cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar
cobrança pela ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela
concessionária, bem como a repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-
STJ).
Documento eletrônico VDA49896392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:16
Código de Controle do Documento: ac9bd921-840a-42ed-8133-78778249b12c

3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o
cumprimento de obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que
ficou expressamente consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o
objeto do pedido deduzido na petição inicial, implica revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
.)
5/5/2017

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SUPOSTO
ERRO
MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. SERVIDOR
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO
EM
VPNI.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR,
transformada em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela Lei n. 11.784
/08 e que sua supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e
à irredutibilidade de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de
estabelecer, com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que
considera violados, para sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo
constitucional, o que atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito
e à irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
art. 29 da Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente,
de maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF,
sobretudo ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de
suprir os supostos erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.597.355/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017

Por fim, quanto à tese de não caracterização de litigância de má-fé, incide o óbice da
Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial”), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à
existência ou não de má-fé na conduta do litigante exigiria a incursão no acervo fático-
probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que “rever a conclusão adotada no v. acórdão
recorrido sobre a caracterização de litigância de má-fé do agravante demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório” (AgInt no AREsp 1.399.945/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe
.)
2/4/2019
Documento eletrônico VDA49896392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:16
Código de Controle do Documento: ac9bd921-840a-42ed-8133-78778249b12c

[...]

Como se vê, ao contrário do que afirma o ora embargante, não há omissão
quanto "a data de notificação", porquanto tais marcos já se encontram delineados pelas
instâncias ordinárias (sentença e acórdão recorrido), o que impede esta Corte Superior
em reexaminar os pressupostos fáticos e probatórios dos quais o Tribunal se utilizou para
embasar o
, sob pena de inobservância do óbice da Súmula 7/STJ.
decisum
Do mesmo modo, a aplicação da "litigância de má-fé" não pode ser revista
nesta instância, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ, como já dito
na decisão agravada, a qual o ora embargante pretende dar efeitos infringentes aos
presentes embargos.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49896392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 26/08/2025 17:33:16
Código de Controle do Documento: ac9bd921-840a-42ed-8133-78778249b12c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.097.973 / PR
Número Registro: 2023/0339987-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50081364920104047000 50249878520184047000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OPCAO RN CORRETORA DE COMMODITIES LTDA
RECORRENTE : ROBERTO NEVES RODRIGUES
RECORRENTE : VICTOR MARIZ TAVEIRA
ADVOGADOS
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
RECORRIDO
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR ESTRUC VERBICARIO DOS SANTOS - RJ079650
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ115002
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50819158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: 5ac39492-2359-48db-82a9-a18522196f76

EMBARGANTE : OPCAO RN CORRETORA DE COMMODITIES LTDA
EMBARGANTE : ROBERTO NEVES RODRIGUES
EMBARGANTE : VICTOR MARIZ TAVEIRA
ADVOGADOS
: INDIRA ERNESTO SILVA QUARESMA - DF012892
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - PE031920
RODRIGO NUMERIANO DUBOURCQ DANTAS - DF076883
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
EMBARGADO : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR ESTRUC VERBICARIO DOS SANTOS - RJ079650
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DA SILVA - RJ115002
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
LÍVIA TROGLIO STUMPF - RS073559
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: 5ac39492-2359-48db-82a9-a18522196f76